Tribunal: TJDFT
Processo: 0724528-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724528-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA LINO COELHO, RUY THIAGO LINO COELHO AGRAVADO: MARIA YVONNE LIMA DE CASTRO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cristina Lino Coelho Stuckert e Ruy Thiago Coelho contra a decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário (proc. no 0735484-36.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de alienação antecipada de bem que integra o espólio (ID no 66317497). Confira-se o teor da decisão recorrida: “Para que seja autorizada a alienação antecipada de bem que integra o patrimônio do espólio é necessária a concordância de todos os herdeiros e da alegada companheira. Assim, não é possível que seja autorizada a venda de qualquer dos imóveis deixados enquanto houver pendência acerca do direito da suposta companheira ao patrimônio inventariado. Considerando que a ação de reconhecimento de união estável ainda está pendente de julgamento (ID 61117091), indefiro o pedido de alienação do imóvel situado na SCLN 212 (ID 63760371) e mantenho a indisponibilidade dos bens imóveis do falecido, nos termos das decisões de ID's 40219598 e 50416814. Diante do ofício de ID 65646532, que comunicou a tramitação de duas ações de reconhecimento de união estável post mortem, processo n° 0757841-28.2019.8.07 e processo n° 0735125-86.2018.8.07.0001, suspenda-se o feito até o julgamento das referidas ações, pois eventual acolhimento do pode interferir diretamente na partilha.”. Em suas razões recursais, os agravantes, em suma, argumentam que o bloqueio dos bens que compõem o Espólio não deve prevalecer, uma vez que a venda de apenas um, dentre nove imóveis, não implicaria prejuízo patrimonial a terceiros. Informam que reconhecem a senhora Hercília Isabel como a real companheira do autor da herança e não podem ser prejudicados com o bloqueio de todo o patrimônio que integra o Espólio, em razão da demanda ajuizada pela ora agravada, na qual pretende o reconhecimento de união estável “post mortem” que não teria existido (proc. no 0757841-28.2019.8.07.0016). Destacam que a venda do imóvel situado na SCLN 212 seria útil para movimentar o patrimônio, servindo ainda para que pudessem pagar algumas contas, bem como arcar com despesas ordinárias e extraordinárias cotidianas. Desse modo, pedem a concessão de efeito suspensivo (ativo) para que seja autorizada a venda de um imóvel e autorizada a alienação de até 50% dos imóveis que integram o Espólio. No mérito, pleiteiam a confirmação dos efeitos da liminar e a reforma da decisão. Preparo (ID no 17847304 e no 17847305). O recurso foi redistribuído em razão da prevenção indicada na certidão de ID no 17906269. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Do contexto fático-jurídico apresentado pelos agravantes depreende-se que há elevado grau de litigiosidade no que tange ao reconhecimento de união estável “post mortem”, na medida em que atualmente constam dois processos com o mesmo objetivo: 0757841-28.2019.8.07.0016 e 0735125-86.2018.8.07.0001. Além das referidas demandas, ainda há processo em que se pretende a declaração de nulidade de escritura pública de partilha extrajudicial (proc. no 0718366-68.2019.8.07.0016). Todas essas questões pendentes podem interferir na partilha e por esses motivos é prudente que o patrimônio deixado pelo autor da herança permaneça indisponível até a solução dessas controvérsias. Conforme ponderado na decisão recorrida, a alienação antecipada de qualquer bem somente seria permitida com a anuência de todos os herdeiros, porém, no momento nem mesmo é possível individualizá-los em decorrência das demandas que estão tramitando. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. VENDA DE BEM NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que ocorra a alienação de bem móvel durante a tramitação do inventário é necessário que haja anuência dos herdeiros e de autorização judicial. 2. Agravo conhecido, mas desprovido. Unânime. (Acórdão 935137, 20150020306147AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/4/2016, publicado no DJE: 25/4/2016. Pág.: 176/195)” [grifado na transcrição] Pelo exposto, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. À Il. Secretaria para que retifique o nome da agravante: Cristina Lino Coelho Stuckert. Publique-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO